Tribunal: TJES
Processo: 0004276-78.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004276-78.2011.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, ainda que de maneira indireta e presumida, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
Dispõe o art. 138, do Código Civil que,
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
. Nesse passo, prevê o art. 139, inciso I, do Código Civil que
o erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
.
3.
Embora o conjunto probatório produzido nos autos da ação de busca e apreensão apenas apresentem indícios de que um terceiro, denominado João Feitoza Barcelos (vulgo Fábio), tenha fraudado a contratação do financiamento do veículo em prejuízo do apelado e o do Banco Banestes, com a juntada de cópia da ação criminal que busca apurar tais fatos, entendo que restou devidamente comprovada a referida fraude.

Isso porque, as provas do referido processo indicam que João Feitoza Barcelos integra a quadrilha que praticou diversos fatos semelhantes aos apresentados nos presentes autos, ao se apropriar indevidamente dos documentos das vítimas, adquirir veículos em nome delas por meio de financiamento bancária e, após, sem a devida quitação do contrato, revender os bens para terceiros.

Além disso, o terceiro confirma em sede policial a tese apresentada pelo apelante, no sentido de que, aproveitando-se do grau de instrução e ignorância da vítima, prometeu a entrega de cestas básicas mediante o fornecimento de documentos para viabilizar a entrega dos mantimentos, situação que culminou com a contratação indevida do financiamento, em flagrante vício de vontade.

As provas dos autos são claras no sentido de que a parte apelante foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados, mediante o uso de ardil e se valente da sua baixa instrução e necessidade.
4
.
Embora a instituição financeira sustente que a contratação fora regular, as provas dos autos indicam o oposto, conforme acima indicado, haja vista o defeito no negócio jurídico, cuja declaração de vontade do apelante emanou de erro substancial quanto ao objeto do contrato.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004276-78.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA - ES16832-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, em ação de busca e apreensão convertida em depósito, julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante à obrigação de entregar o veículo dado em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária, ou o seu equivalente em dinheiro.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se o apelante firmou o contrato de financiamento de veículo, objeto da busca e apreensão, ou se, na verdade, houve fraude perpetrada por terceiro.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, ainda que de maneira indireta e presumida, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
[1]
.

Dispõe o art. 138, do Código Civil que,
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
.

Nesse passo, prevê o art. 139, inciso I, do Código Civil que
o erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
.

Conforme leciona a doutrina de Sílvio Venosa,
o erro substancial ou essencial “é o que tem o papel decisivo na determinação da vontade do declarante, de modo que, se conhecesse o verdadeiro estado de coisas, não teria desejado, de modo nenhum, concluir o negócio
.

Embora o conjunto probatório produzido nos autos da ação de busca e apreensão apenas apresentem indícios de que um terceiro, denominado João Feitoza Barcelos (vulgo Fábio), tenha fraudado a contratação do financiamento do veículo em prejuízo do apelado e o do Banco Banestes, com a juntada de cópia da ação criminal que busca apurar tais fatos, entendo que restou devidamente comprovada a referida fraude.

Isso porque, as provas do referido processo indicam que João Feitoza Barcelos integra a quadrilha que praticou diversos fatos semelhantes aos apresentados nos presentes autos, ao se apropriar indevidamente dos documentos das vítimas, adquirir veículos em nome delas por meio de financiamento bancária e, após, sem a devida quitação do contrato, revender os bens para terceiros.

Nesse passo, foram encontrados com o referido terceiro diversos documentos que evidenciam a prática dos aludidos fatos, dentre eles documentos pessoais e folhas de cheques de outras pessoas e uma declaração de rendimentos em nome do apelante, além de um dos veículos supostamente também objeto de fraude.

Além disso, o terceiro confirma em sede policial a tese apresentada pelo apelante, no sentido de que, aproveitando-se do grau de instrução e ignorância da vítima, prometeu a entrega de cestas básicas mediante o fornecimento de documentos para viabilizar a entrega dos mantimentos, situação que culminou com a contratação indevida do financiamento, em flagrante vício de vontade, vejamos:

Que o interrogando confirma que em dezembro de 2010, procurou seu conhecido ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA e lhe fez uma proposta, oferecendo-lhe seis cestas básicas, em troca de que permitisse
que interrogado financiasse um veículo em nome do mesmo; Que ADEMILSON aceitou a proposta e entregou cópias de documentos para o interrogado; Que após alguns dias o interrogado retornou a casa de ADEMILSON com LUCIANO, que trabalha na Multi Veículos, localizada neste município, sendo que foi ele quem providenciou toda documentação do financiamento de um VEÍCULO FIAT UNO, COR ANO 2006/2007, não sabendo informar a placa, em nome de Ademilson; Que LUCIANO sabia que o interrogado havia prometido entregar castas básicas para ADEMILSON, em troca de que O veículo fosse financiado em seu nome; Que ADEMILSON assinou todos Os documentos que foram levados à sua casa pelo interrogado e LUCIANO; Que o veículo foi financiado em sessenta ou quarenta e oito vezes de quinhentos e sessenta reais, sendo que o interrogado pagou uma entrada de aproximadamente dois mil reais; Que após uns dez dias, ainda em dezembro de 2010, o interrogado vendeu este mesmo veículo Fiat Uno para a pessoa de NEILSON, dono da oficina localizada no Bairro Monte Castelo, nesta cidade; Que o interrogado não entregou nenhuma cesta básica para ADEMILSON;

As provas dos autos são claras no sentido de que a parte apelante foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados, mediante o uso de ardil e se valente da sua baixa instrução e necessidade.

Embora a instituição financeira sustente que a contratação fora regular, as provas dos autos indicam o oposto, conforme acima indicado, haja vista o defeito no negócio jurídico, cuja declaração de vontade do apelante emanou de erro substancial quanto ao objeto do contrato.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial veiculados em face do apelante.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

[1]
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)